Tribunal: STM
Processo: 7000406-06.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PEQUENA QUANTIDADE CONFIGURA O DELITO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS. MEDIDAS DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). EMPREGO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DE OUTROS TIPOS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I - Confirmadas a autoria e a materialidade. O Apelante reconheceu a substância entorpecente como de sua posse, uma vez que era usuário de maconha desde os seus 12 anos. A materialidade teve a cadeia de custódia preservada, cuja comprovação advém do Termo de Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo da Polícia Federal, que concluiu se tratar da planta Cannabis Sativa Linneu (maconha) e da identificação de tetrahidrocanabinol (THC).
II - Devido ao fato de ser usuário frequente de drogas, o Apelante acabou por assumir a possibilidade de portar substância narcótica no quartel. Ademais, ao ingressar no Exército Brasileiro, foi-lhe orientado que era crime trazer consigo material ilegal. Ainda, em sua Ficha de Entrevista para seleção de Soldado do Efetivo Variável, o Acusado mentiu ao afirmar que não era adicto a entorpecentes.
III – Por serem formalmente típica a conduta e relevante a lesão, devese aplicar a norma penal. O nexo causal vincula o resultado normativo de perigo à saúde pública. A causalidade também busca aferir se a consequência criminosa pode ser atribuída de forma objetiva ao agente como obra do seu comportamento típico. O dolo está em assumir a possibilidade de trazer consigo material ilegal quando se faz uso constante de entorpecente.
IV – Mesmo que a quantidade encontrada seja pequena, essa foi suficiente para se realizar o Laudo Toxicológico Definitivo que confirmou a presença da substância proibida THC. Assim, não possui o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos relevantes para a vida militar.
V - Os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um bem jurídico ou a sua colocação em risco real ou concreto. Destaque-se que a previsão de tais delitos é constitucional e a criminalização de situações reconhecidamente lesivas aos interesses da sociedade ostenta extrema relevância no ordenamento jurídico brasileiro.
VI - O porte e o uso de drogas em área sob a Administração Militar são crimes previstos no art. 290 do CPM, o que afasta a incidência da Lei 11.343/2006, em face do princípio da especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. Aplicação da Súmula 14 desta Corte Marcial.
VII – O emprego das penas previstas nos artigos 202 e 291, parágrafo único, inciso I, ambos do Codex Castrense, igualmente, merece ser afastado. A um, pois o hibridismo normativo é vedado ao Poder Judiciário o qual atuaria como verdadeiro legislador. Violaria-se, assim, o princípio constitucional da separação de poderes, uma vez que a política criminal, dentro do estabelecido na Magna Carta, é atribuição do Poder Legislativo. A dois, porque a proporcionalidade é mantida com a condenação em 1 ano de reclusão com o direito ao sursis penal por 2 anos. Dessa forma, o réu não é levado ao cárcere pelo porte de drogas e a prevenção geral da norma permanece viva dentro do quartel.
VIII - Desprovimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
25/08/2023, 16:07
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692719196067619114762301265&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/08/2023
A 17/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000406-06.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: DIONGNER ALVES KRUGER (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, PORÉM, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, A FIM DE
MANTER INCÓLUME A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO DA 2ª
AUDITORIA DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR. O MINISTRO
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

25/08/2023, 16:07
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692719196067619114762301265&evento=72169...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

25/08/2023, 16:07
:: 40001353911 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=91e85c10e5f6f3e5...
1/12
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000406-06.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: DIONGNER ALVES KRUGER (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
(DPU). PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA
MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
PEQUENA
QUANTIDADE
CONFIGURA
O
DELITO.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO
ABSTRATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIMINALIZAÇÃO DO
PORTE DE DROGAS. MEDIDAS DESENCARCERADORAS DO
ART.
28
DA
LEI
11.343/2006.
INAPLICABILIDADE.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA
14 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). EMPREGO DO
PRECEITO SECUNDÁRIO DE OUTROS TIPOS PENAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
TESES
DEFENSIVAS
REJEITADAS.
RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I - Confirmadas a autoria e a materialidade. O Apelante reconheceu a
substância entorpecente como de sua posse, uma vez que era usuário
de maconha desde os seus 12 anos. A materialidade teve a cadeia de
custódia preservada, cuja comprovação advém do Termo de Apreensão
e do Laudo Toxicológico Definitivo da Polícia Federal, que concluiu se
tratar da planta Cannabis Sativa Linneu (maconha) e da identificação
de tetrahidrocanabinol (THC).
II - Devido ao fato de ser usuário frequente de drogas, o Apelante
acabou por assumir a possibilidade de portar substância narcótica
no quartel. Ademais, ao ingressar no Exército Brasileiro, foi-lhe
orientado que era crime trazer consigo material ilegal. Ainda, em sua
Ficha de Entrevista para seleção de Soldado do Efetivo Variável, o
Acusado mentiu ao afirmar que não era adicto a entorpecentes.
III – Por serem formalmente típica a conduta e relevante a lesão, deve-
se aplicar a norma penal. O nexo causal vincula o resultado normativo
de perigo à saúde pública. A causalidade também busca aferir se a
7000406-06.2023.7.00.0000
40001353911 .V53
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2023, 16:07
:: 40001353911 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=91e85c10e5f6f3e5...
2/12
consequência criminosa pode ser atribuída de forma objetiva ao agente
como obra do seu comportamento típico. O dolo está em assumir a
possibilidade de trazer consigo material ilegal quando se faz uso
constante de entorpecente.
IV – Mesmo que a quantidade encontrada seja pequena, essa foi
suficiente para se realizar o Laudo Toxicológico Definitivo que
confirmou a presença da substância proibida THC. Assim, não possui o
condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a conduta
atinge bens jurídicos relevantes para a vida militar.
V - Os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um bem jurídico
ou a sua colocação em risco real ou concreto. Destaque-se que a
previsão de tais delitos é constitucional e a criminalização de situações
reconhecidamente lesivas aos interesses da sociedade ostenta extrema
relevância no ordenamento jurídico brasileiro.
VI - O porte e o uso de drogas em área sob a Administração Militar são
crimes previstos no art. 290 do CPM, o que afasta a incidência da Lei
11.343/2006, em face do princípio da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar.
Aplicação da Súmula 14 desta Corte Marcial.
VII – O emprego das penas previstas nos artigos 202 e 291, parágrafo
único, inciso I, ambos do Codex Castrense, igualmente, merece ser
afastado. A um, pois o hibridismo normativo é vedado ao Poder
Judiciário o qual atuaria como verdadeiro legislador. Violaria-se,
assim, o princípio constitucional da separação de poderes, uma vez que
a política criminal, dentro do estabelecido na Magna Carta, é
atribuição do Poder Legislativo. A dois, porque a proporcionalidade é
mantida com a condenação em 1 ano de reclusão com o direito ao
sursis penal por 2 anos. Dessa forma, o réu não é levado ao cárcere
pelo porte de drogas e a prevenção geral da norma permanece viva
dentro do quartel.
VIII - Desprovimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória
mantida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a Presidência do Ministro
Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, na conformidade do Extrato da Ata do
7000406-06.2023.7.00.0000
40001353911 .V53
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2023, 16:07
:: 40001353911 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=91e85c10e5f6f3e5...
3/12
Julgamento, por unanimidade, em conhecer o Apelo defensivo, e, no mérito, negar-
lhe provimento para manter incólume a Sentença prolatada pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar por seus próprios fundamentos.
Brasília, 14 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública
da União (DPU) na defesa do ex-Soldado do Efetivo Variado (ex-Sd EV) do
Exército Brasileiro Diongner Alves Kruger condenado, por unanimidade, pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM) pela prática do delito previsto no art. 290,
caput, do Código Penal Militar (CPM), na modalidade “trazer consigo” substância
entorpecente em ambiente sujeito à Administração Militar, à pena de 1 ano de
reclusão a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 anos e o direito de recorrer em liberdade.
O Ministério Público Militar (MPM) ofertou a Denúncia contra o ora
Apelante em 24.1.2022. Narra a Inicial Acusatória que, no dia 16.9.2021, por volta
das 10h30, no quartel do 25º Grupo de Artilharia de Campanha (25º GAC), em
Bagé-RS, mediante revista procedida com apoio de cães farejadores do Pelotão de
Polícia do Exército da 3ª Brigada de Cavalaria Militar, no interior do alojamento da
1ª Bateria de Obuses (1ª BIA O), efetivou-se a apreensão de substância com
características de Cannabis Sativa Linneu no armário pessoal do Acusado.
Em 10.2.2022, o Comandante do 25º GAC comunicou nos autos que o
Flagranteado foi licenciado das fileiras das Forças Armadas a contar de 14.1.2022.
No curso da instrução processual, foram ouvidas como testemunhas de
acusação o 1º Tenente (1º Ten) Leader Garcia da Rosa; o Primeiro-Sargento (1º Sgt)
Vagner Mello Saideles; e o Segundo-Sargento (2º Sgt) Leandro Quevedo de Leon. O
Acusado foi regularmente citado, qualificado e interrogado, bem como devidamente
assistido por seu Advogado constituído.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o
Parquet castrense requereu que a Organização Militar (OM) informasse se o
Acusado estava na respectiva Escala de Serviço. O 25º GAC respondeu que o ex-
militar não estava escalado.
Nesse contexto, a Defensoria suscitou o seu descadastramento do feito,
haja vista a constituição de advogado.
7000406-06.2023.7.00.0000
40001353911 .V53
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2023, 16:07
:: 40001353911 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=91e85c10e5f6f3e5...
4/12
Entretanto, em 15 de junho de 2022, o Procurador do Réu renunciou
ao mandato por motivos de foro íntimo. Tentou-se intimar o ex-Sd Kruger a fim de
constituir novo advogado, mas não houve êxito. Por estar em local incerto e
desconhecido, nomeou-se a DPU para o exercício da defesa técnica.
O MPM requereu que se desse prosseguimento à Ação Penal Militar à
revelia do Acusado. A Defensoria, por outro lado, intentou a juntada de documentos
para a continuação do processo por meio da localização do Apelante, bem como
indagou acerca da qualidade e quantidade do material apreendido.
O eminente Magistrado, Dr. Wendell Petrachim Araújo, indeferiu o
pedido de esclarecimentos do Laudo de Perícia Criminal Federal e aprovou as
diligências para juntar a documentação solicitada (Folhas de Alterações do Serviço
Militar/Ficha de Entrevista).
Aberta Vista sucessiva às Partes para os fins do art. 428 do Encarte
Adjetivo Castrense, o MPM salientou que:
“não há dúvidas de que o acusado se encontrava em perfeitas condições para
entender o caráter ilícito de sua conduta, ao deliberadamente trazer consigo
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar, sem autorização
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”
A Defensoria Pública, a seu turno, advogou pela absolvição do
Denunciado diante da ausência de dolo, pois em interrogatório esse alegou
desconhecer que a substância entorpecente se encontrava em sua mochila e tivesse
sido consumida em dias anteriores fora da OM. Assim, pugnou pelo in dubio pro
reo. Na hipótese de condenação, manifestou-se pela desclassificação da conduta do
art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006, com a aplicação
dos institutos despenalizadores da Lei 9.099/1995.
Na data de 9.1.2023, o Acusado foi intimado por aplicativo Whatsapp
da audiência de julgamento.
Em r. Sentença proferida em 31.1.2023, o CPJ/Ex da 2ª Auditoria da 3ª
CJM, por unanimidade, condenou o Acusado à pena definitiva de 1 ano de reclusão
como incurso no art. 290, caput, do Diploma Penal Castrense, concedeu-lhe o sursis,
o direito a recorrer em liberdade, e fixou o regime inicialmente aberto para fins de
cumprimento da reprimenda.
Irresignada, a DPU interpôs Recurso de Apelação. Em suas Razões,
aduziu a inconstitucionalidade dos tipos de perigo abstrato, renovou a absolvição do
Combatente diante da ausência de dolo e aduziu a tese de crime impossível ante a
ineficácia absoluta do meio empregado pela quantidade ínfima da droga (0,12cg).
Subsidiariamente, requereu o emprego do art. 28 da Lei 11.343/2006 e das penas
7000406-06.2023.7.00.0000
40001353911 .V53
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2023, 16:07
:: 40001353911 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=91e85c10e5f6f3e5...
5/12
restritivas de direito ou a aplicação do preceito secundário do art. 202 ou art. 291,
parágrafo único, inciso I, do CPM, haja vista a desproporcionalidade da pena do art.
290 do mesmo Código para o usuário de drogas.
Em suas Contrarrazões, o Parquet preconizou que seja negado
provimento ao Apelo defensivo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado pelo
insigne
Subprocurador-Geral
Dr. Alexandre
Concesi,
manifestou-se
pelo
conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento e consequente
manutenção do édito condenatório pelos seus próprios fundamentos, Trecho, in
verbis:
“Com efeito, a posse de substância que entorpece, que interfere na higidez mental e
emocional do agente que lida diariamente com armas e todo o tipo de artefato letal,
gera grave ameaça à incolumidade de todos aqueles que circulam no mesmo
ambiente. Consequentemente, a tolerância há que ser zero em relação a tal tipo de
ameaça, ainda que meramente potencial, nada tendo a ver com as regras que são
impostas aos agentes civis, que circulam em outros ambientes e em circunstâncias
totalmente diferentes”
O eminente Ministro-Revisor Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral
Oliveira recebeu Vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso Defensivo merece ser conhecido, pois atende aos requisitos
objetivos e subjetivos de admissibilidade.
No seu Arrazoado, a Defensoria Pública da União requereu a reforma
da condenação mediante absolvição do Acusado, nos termos do art. 439, alíneas "b",
“c” ou "e", do CPPM, com base nas seguintes teses: a) ausência de dolo; b) crime
impossível devido à quantidade ínfima da droga; e c) ausência de dano efetivo e
inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato.
Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, a Defesa suscitou
pela aplicabilidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como pelo emprego do
preceito secundário dos artigos 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, ambos do
Codex Castrense em virtude da desproporcionalidade do tipo do art. 290 do CPM.
7000406-06.2023.7.00.0000
40001353911 .V53
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2023, 16:07
:: 40001353911 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=91e85c10e5f6f3e5...
6/12
Não assiste razão à Defesa, pois foram confirmadas a autoria e a
materialidade do caso. No tocante à autoria, o Apelante reconheceu a substância
entorpecente como de sua posse, uma vez que era usuário de maconha desde os seus
12 anos. Já a materialidade teve a cadeia de custódia preservada, cuja comprovação
advém do Termo de Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo da Polícia
Federal, que concluiu se tratar da planta Cannabis Sativa Linneu (maconha) e da
identificação de tetrahidrocanabinol (THC).
Em instrução de julgamento, a testemunha de acusação 1º Tenente
Leader Garcia da Rosa declarou que não estava presente no momento em que se
apreendeu a droga, mas ao ser chamado, verificou a substância encontrada dentro de
uma bolsa pessoal de cor azul. Afirmou que o Acusado reconheceu ser de sua posse
o material.
O Primeiro-Sargento Vagner Mello Saideles, outra testemunha de
acusação, afirmou ter acompanhado a revista do armário pessoal do Réu, quando se
identificou a substância entorpecente. Asseverou, porém, que não estava no
momento em que o cão farejador “marcou” o ex-Sd Kruger no cassino de oficiais,
haja vista possível odor em suas mãos ou roupa. Relatou que ao se retirar os objetos
do armário, o mencionado cão “marcou” a bolsa azul na qual se encontrava a droga.
Posteriormente, o Acusado admitiu a natureza ilegal do material, até mesmo, em
Declaração escrita de próprio punho.
O Segundo-Sargento Leandro Quevedo de Leon, última testemunha de
acusação, afirmou que não estava presente no momento da revista e somente chegou
ao local após a apreensão da substância entorpecente em uma bolsa pessoal de cor
azul. Em seguida, o Apelante confessou a posse do material e que era usuário de
drogas.
Apesar de em interrogatório o ex-Sd Kruger ter informado que não
sabia da existência da droga em sua mochila, devido ao fato de ser usuário
frequente, acabou por assumir a possibilidade de portar substância ilegal no quartel.
Ademais, quando ingressou no Exército Brasileiro, foi-lhe orientado que era crime
trazer consigo material ilícito. Ainda, em sua Ficha de Entrevista para seleção de
Soldado do Efetivo Variável, o Acusado mentiu ao afirmar que não era adicto de
entorpecente.
Por serem formalmente típica a conduta e relevante a lesão, deve-se
aplicar a norma penal. O nexo causal vincula o resultado normativo de perigo à
saúde pública. A causalidade também busca aferir se a consequência criminosa pode
ser atribuída de forma objetiva ao agente como obra do seu comportamento típico. O
dolo está em assumir a possibilidade de “trazer consigo” material ilegal quando se
faz uso constante de entorpecente.
7000406-06.2023.7.00.0000
40001353911 .V53
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2023, 16:07
:: 40001353911 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=91e85c10e5f6f3e5...
7/12
Nesse contexto, a conduta perpetrada pelo Réu indiscutivelmente teve
o condão tanto de ofender os bens jurídicos salvaguardados pelo art. 290 do CPM
quanto os valores constitucionais asseguradores da regularidade das Forças
Armadas. Mesmo que a quantidade encontrada seja de 0,12 cg, essa foi suficiente
para se realizar o Laudo Toxicológico Definitivo o qual confirmou a presença da
substância proibida THC.
O magistério de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger
demonstra de forma apropriada a repercussão da utilização de substâncias
psicotrópicas em ambiente militar:
"[...] um cigarro de maconha, ainda que não utilizado no quartel, pode sim
significar um risco em potencial; não, obviamente, pela potencialidade de viciar
outros colegas de farda, quando então estaríamos focando apenas o bem jurídico
imediato, e sim pela desastrosa consequência da atuação de um militar entorpecido,
por exemplo, com um fuzil automático leve (FAL) em suas mãos ou na posterior
condução de uma viatura policial de emergência. Dessa forma, ainda que o cigarro
de maconha não seja consumido dentro do quartel, mas apenas lá guardado, parece
obrigatória a repressão da atitude pela aplicação do Direito Penal Militar. Leve-se
ainda em consideração a possibilidade de dano mental pelo uso reiterado da
substância, que pode fazer com que um militar, apenas usando a substância fora da
caserna, cause um dano em seu estado psicológico que pode resultar em um risco
enorme para alguém que seja profissional das armas". (In Manual de direito penal
militar, 4. ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1377).
Ao considerarmos as especificdades da vida na caserna, a conduta do
militar que “traz consigo” substância ilegal em ambiente castrense, de forma clara,
representa grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal do art. 290 do
CPM.
Nessa linha, destaca-se a ilustre lição trazida pelo eminente Ministro
Dr. Carlos Ayres Britto, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, em seu voto
proferido no Habeas Corpus 103.684/DF:
“[...] elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar são como
água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da
droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para
o manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional
[...]”.
A lesividade à saúde pública, à hierarquia/disciplina e à eficiência
militar se configurou mediante a constatação da substância proibida THC. Dessa
forma, a tipicidade material do crime previsto no art. 290 do CPM se adequou
perfeitamente ao caso concreto.
7000406-06.2023.7.00.0000
40001353911 .V53
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2023, 16:07
:: 40001353911 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=91e85c10e5f6f3e5...
8/12
Registre-se que os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um
bem jurídico ou a sua colocação em risco real ou concreto. O legislador leva em
conta a necessidade de uma tutela prévia do objeto social resguardado, ainda que o
prejuízo não se concretize, sobretudo pelo grande potencial lesivo de condutas
capazes de atingir esse bem, que é justamente o caso do art. 290 do CPM.
Em outras palavras, o agente que, de forma livre e consciente, guarda
ou porta substância entorpecente em área sob Administração Castrense incorre no
crime previsto no mencionado artigo. Esse tipo penal não visa apenas punir a
vontade de colocar em risco a saúde pública, mas também preservar a própria
Organização Militar.
Por oportuno, destaque-se que a previsão de delitos de perigo abstrato
é constitucional, assim como a criminalização de situações reconhecidamente
lesivas aos interesses da sociedade ostenta extrema relevância no ordenamento
jurídico brasileiro.
O delito do art. 290 do CPM está em consonância não somente com a
disciplina, mas também com os valores e propósitos constitucionais. O alinhamento
se opera no sentido preconizado no art. 142, da Constituição da República de 1988,
de preservação da hierarquia e da disciplina.
A jurisprudência desta egrégia Corte Castrense é farta em garantir a
regularidade constitucional do art. 290 do CPM:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART 290 DO CPM. [...]. MÉRITO.
INCONSTITUCIONALIDADE/INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CPM. [...]. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
No mérito, esta Corte de Justiça tem firme posicionamento de que o porte, a guarda
e o uso de drogas dentro do quartel mostra-se uma conduta grave, devido às
circunstâncias, o local onde o delito foi praticado, os bens e os valores
juridicamente tutelados. Por ser um crime de perigo abstrato e bastante lesivo à
tropa e às Instituições Militares, deve ser severamente combatido, a fim de evitar ou
minimizar sua ocorrência no seio das Forças Armadas. Desse modo, sabendo-se da
constitucionalidade do art. 290 do CPM, da não aplicação, in tela, da Lei de
Drogas, dos princípios requeridos pela defesa, bem como da não ocorrência do bis
in idem e do crime impossível, devido à intenção deliberada do réu em levar
entorpecente para dentro da OM, as teses defensivas merecerem ser rechaçadas.
Logo, manter o Decreto condenatório a quo, é medida que se impõe. Apelo
defensivo
não
provido.
Decisão
unânime.”
(STM.
Apelação
7000242-
12.2021.7.00.0000. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 28.4.2022,
Publicado em 23.5.2022; grifo nosso).
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ENTORPECENTE.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. [...]. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO
ACOLHIMENTO.
UNÂNIME.
MÉRITO.
[...]
APELO
DEFENSIVO.
7000406-06.2023.7.00.0000
40001353911 .V53
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2023, 16:07
:: 40001353911 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=91e85c10e5f6f3e5...
9/12
DESPROVIMENTO. UNÂNIME. [...] Incide na figura delitiva capitulada no art.
290 do CPM aquele militar que é flagrado na posse de material entorpecente, em
local sujeito à Administração Militar, após a realização de revista pessoal, com
confissão da autoria. Trata-se de crime de perigo abstrato, perfeitamente
admissível nos moldes da vigente ordem constitucional, para o qual é despiciendo
o resultado lesivo, na medida em que se presume, preventivamente, que o porte, de
per si, expõe a risco de lesão o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora.
[...] Tais elementos são avaliados, sistematicamente, nas hipóteses de ingresso ou
porte de substância entorpecente no aquartelamento, a bem da preservação dos
pilares da vida militar cristalizados na hierarquia e na disciplina. A infração à
norma proibitiva contida no art. 290 do CPM, se consideradas as particularidades
da ‘profissão das armas’, além de conter notável grau de reprovabilidade, possui
acentuado grau de ofensividade e de periculosidade, expondo a risco a
operacionalidade da tropa [...]. Apelo defensivo desprovido por decisão unânime.
(STM. Apelação 7000494-15.2021.7.00.0000. Rel. Min. Francisco Joseli Parente
Camelo. Julgado em 9.12.2021. Publicado em 17.12.2021).
“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. USO COMPARTILHADO DE
DROGAS.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
[...].
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
IMPROCEDÊNCIA. [...]. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO.
APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...].
No caso de delito de entorpecentes em área sob a Administração Militar, não há
que se falar em crime impossível, por absoluta impropriedade do objeto,
decorrente de pequena quantidade da droga, considerando que se trata de crime
de mera conduta e de perigo abstrato. Ao revés do argumento defensivo, a
previsão de delitos de perigo abstrato é constitucional e a criminalização de
situações reconhecidamente lesivas aos interesses da sociedade ostenta extrema
relevância no ordenamento jurídico brasileiro. [...]. Decisão por unanimidade.”
(STM. Apelação 7000874-38.2021.7.00.0000. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha. Julgado em 28.4.2022. Publicado em 30.5.2022; grifo nosso).
Ademais, melhor sorte não recai sobre o pedido formulado pela Defesa
para aplicar ao Condenado as medidas desencarceradoras instituídas pelo art. 28 da
Lei 11.343/2006.
Esta Corte Militar tem posicionamento firmado pela inaplicabilidade
da Lei supracitada àqueles processados e julgados no microssistema penal castrense.
Isso porque vigora, neste Superior Tribunal Militar (STM), o princípio
da especialidade, segundo o qual, na suficiência da legislação inerente a esta
jurisdição, repele-se a aplicação das regras ordinárias aos casos aqui submetidos e
impõem-se as consequências normativas estabelecidas nos diplomas correlatos à
alçada.
Vale destacar que, apesar das alterações introduzidas pela Lei
13.491/2017 ao art. 9º do CPM, reputadas como novatio legis in mellius pela
Defesa, as modificações implementadas não possuem o condão de derrogar a
7000406-06.2023.7.00.0000
40001353911 .V53
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2023, 16:07
:: 40001353911 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=91e85c10e5f6f3e...
10/12
especialidade da legislação penal militar.
Especificamente em relação à Lei de Drogas, este Tribunal tem
posição consolidada pela sua inaplicabilidade em nosso âmbito, conforme se
depreende dos Julgados abaixo colacionados:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE ENTORPECENTE
(COCAÍNA) EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE PÚBLICA, OFENSA AO BEM
JURÍDICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TIPICIDADE RECONHECIDA.
APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/2006. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA
MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
[...]
3. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o civil ou o militar que porta
substância entorpecente dentro de OM encontra especial repressão no art. 290 do
CPM, restando afastada a incidência do Princípio da Insignificância.
[...]
5. À luz da doutrina e da jurisprudência do STM, se o agente (civil ou militar)
porta o entorpecente dentro de Organização Militar, descabe aplicar a Lei n°
11.343/06.
6. O art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim o agente que porta, ainda que
para consumo próprio, entorpecente em área sob a Administração Militar.
7. Sentença condenatória mantida. Decisão unânime.” (STM. Apelação 7000158-
45.2020.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em 18.6.2020.
Publicado em 29.6.2020; grifo nosso).
“EMENTA: DEFESA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI Nº 13.491/17.
SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A jurisprudência é pacífica no sentido da impossibilidade da conversão da pena
privativa de liberdade em restritiva de direitos, em função de a legislação penal
militar não contemplar tal instituto e em razão da especialidade e da autonomia do
Direito Penal Militar.
Mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um
tem de mais favorável ao Réu, é incompatível com o princípio da especialidade das
leis.
Apesar da Lei nº 13.491/17 ter alterado o art. 9º do Código Penal Militar, as
alterações não modificam o caráter especial da legislação castrense.
7000406-06.2023.7.00.0000
40001353911 .V53
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2023, 16:07
:: 40001353911 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=91e85c10e5f6f3e...
11/12
Recurso desprovido. Decisão por unanimidade.” (STM. Recurso em Sentido Estrito
7000227-77.2020.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em
22.5.2020. Publicado em 9.6.2020).
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CPM.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. INAPLICABILIDADE. LEI Nº
11.343/06. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
[...]
4. O porte de drogas, em área sob a Administração Militar, previsto no art. 290 do
CPM, afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em face do princípio da
especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma
penal militar.
5. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão
por unanimidade.” (STM. Apelação 7001482-07.2019.7.00.0000. Rel. Min. Marco
Antônio de Farias. Julgado em 22.5.2020. Publicado em 5.6.2020).
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR. NULIDADE DO
FEITO. LAUDO PERICIAL ASSINADO POR APENAS UM PERITO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO.
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE DOLO.
MERO
ESQUECIMENTO.
NÃO
APLICABILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. NÃO INCIDÊNCIA
NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CONDIÇÕES DO SURSIS. PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
[...]
II - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos
despenalizadores da legislação comum, é afastada pelo Princípio da Especialidade,
que impõe a aplicação da norma penal castrense e não da Lei de Drogas. A edição
da Lei 13.491/2017 não teve o condão de alterar o entendimento já consolidado por
esta Corte.
[...]” (STM. Apelação 7001463-98.2019.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima
de Queiroz. Julgado em 22.5.2020. Publicado em 2.6.2020).
Não bastasse o pacífico posicionamento adotado em seus Julgados,
esta Corte Militar viu por bem sumular a sua exegese, ex vi do seguinte enunciado:
"SÚMULA Nº 14 - (DJe N° 149, de 02.09.14)
7000406-06.2023.7.00.0000
40001353911 .V53
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2023, 16:07
:: 40001353911 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=91e85c10e5f6f3e...
12/12
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n°11.343, de 23 de
agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União."
Ademais, o último argumento defensivo no sentido de
desproporcionalidade do preceito secundário do delito de porte de drogas e
consequente emprego das penas dos tipos previstos no art. 202 ou art. 291, parágrafo
único, inciso I, ambos do Codex Castrense, igualmente, merece ser afastado.
Isso ocorre, pois o hibridismo normativo é vedado ao Poder Judiciário
o qual atuaria como verdadeiro legislador. Violaria-se, assim, o princípio
constitucional da separação de poderes, uma vez que a política criminal, dentro do
estabelecido na Magna Carta, é atribuição do Poder Legislativo.
Além disso, a proporcionalidade é mantida com a condenação em 1
ano de reclusão com o direito ao sursis penal por 2 anos. Dessa forma, o réu não é
levado ao cárcere pelo porte de drogas e a prevenção geral da norma permanece viva
dentro do quartel.
Desse modo, sob todos os prismas pelos quais podemos analisar as
impugnações da Defesa, conclui-se que o fato é típico e antijurídico bem como a
conduta é culpável, razão pela qual a condenação se impõe. Por conseguinte, ausente
qualquer fundamento apto à absolvição ou à correção na Sentença, o édito
condenatório é irrepreensível pelos seus próprios fundamentos.
Por fim, não se constataram motivos a ensejar a eventual correção do
cálculo da reprimenda realizado na origem, a qual se mostra proporcional, razoável
e restou fixada no mínimo legal. Igualmente não foram vislumbrados exageros ou
outros erros nas condições estabelecidas para a suspensão condicional da pena, uma
vez que se afiguram adequadas.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso de Apelação
interposto pela DPU, porém, no mérito, por negar-lhe provimento, a fim de manter
incólume a Sentença condenatória prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da 2º Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353911v53
e do código CRC 7df24b39.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 25/8/2023, às 14:47:35
7000406-06.2023.7.00.0000
40001353911 .V53
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR